Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717671-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: GLOBAL BRASIL PNEUS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, com pedido liminar, contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão no polo passivo das empresas integrantes do grupo econômico-familiar: FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA., MAXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, TOTAL PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e INTEGRA SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 155491976, dos autos referência): Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual a exequente (GLOBAL BRASIL PNEUS LTDA.) formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora (PNEUS WAY PENEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.), em ordem a alcançar o patrimônio das sociedades empresariais FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA., MAXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., TOTAL PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., INTEGRA SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. e dos sócios da devedora FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA e ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA. Por petição de ID 99292873 (p. 1/28), fundamentou seu pleito na inexistência de patrimônio atribuído à pessoa jurídica devedora. Nesse contexto, afirma que os sócios da empresa executada vêm desviando a personalidade desta com intento de frustrar a satisfação do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado neste juízo, realizando manobras ilegais como ocultação de seu endereço e de seus bens. Alega que há constantemente mudança de endereço da executada, com o escopo de que seus credores, ao consultar a Receita Federal ou a Junta Comercial, não localizem a empresa. Sustenta que os sócios da executada estariam ocultando o patrimônio desta, ao se negarem a informar onde os veículos penhorados se encontram, além de retirar todo o patrimônio que ainda está em nome da empresa, notadamente a venda do veículo Ford F-350. Aduz a formação de grupo econômico entre a executada e as empresas que se encontram no polo passivo do presente incidente, já que compartilham a mesma estrutura empresarial e societária. Destaca que há diversos contratos firmados pelas empresas do grupo econômico (ID 83519653, 83519656, 83519660 e 83519664), nos quais as próprias empresas ou diretamente seus sócios, atuam como avalistas, intervenientes e fiadores, o que denota que em verdade, apesar de haver uma pluralidade de CNPJ’s e nomes empresariais, trata-se de uma única empresa. Outrossim, afirma que em ação proposta pelas empresas do grupo econômico em face do Banco Bradesco, nota-se, em extratos bancários juntados aos autos pelas próprias empresas do grupo econômico (ID 83519675, 83519691, 83522054, 83522065, 83525869, 83525863, 83525887, 83525855 e 83525846), que há uma constante relação de envio e recebimento de dinheiro entre as empresas e os diversos sócios e ex-sócios. Determinado o processamento do presente incidente (ID 101866478), devidamente citados, deixaram de ofertar defesa, consoante certidão de ID 124865038. Por força do ato judicial de ID 125989557, houve a decretação da revelia das pessoas que se encontram no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como facultada a especificação de provas complementares, tendo a exequente informado que não possuía provas a produzir (ID 128556968). Após a determinação de juntada dos atos constitutivos atualizados das sociedades empresariais, em ID 137232336, intimou a parte exequente, para comprovar as alegadas transações bancárias realizadas, especificamente, entre as pessoas jurídicas, bem como entre estas e as pessoas físicas Roque Saraiva de Oliveira, Lourdes Maria Linzmayer Saraiva de Oliveira e Flávio Rodolfo Saraiva de Oliveira; ou, eventual cadeia de transferências, especificando, em qualquer das hipóteses, número do ID e da página dos extratos bancários, datas e valores das transações bancárias. No petitório de ID 139980667, alegou que os valores não são recebidos diretamente pelos sócios, mas sim através das empresas do suposto grupo econômico. No ID 151125317, diante do teor da manifestação de ID 139980667, na qual a parte exequente sustentou a ocorrência de confusão patrimonial entre as sociedades empresariais e sócios, foi concedido prazo, para que comprovasse que as alegadas transações bancárias, descritas nos documentos de ID 83519675 e seguintes, integraram o patrimônio particular dos referidos sócios, pessoas físicas, esclarecendo e comprovando a cadeia de transferência até os referidos sócios. Em manifestação de ID 152407666, a parte exequente afirmou que a responsabilidade dos sócios ultrapassa a confusão patrimonial decorrente de transferências bancárias, estando relacionada à ocultação de patrimônio da pessoa jurídica executada. Ao ID 153724562, as pessoas que se encontram no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentaram petição de ID 153724562, desacompanhada de instrumento de procuração, na qual alegaram, em suma, que não teriam sido preenchidos os requisitos caracterizadores da medida vindicada nesta sede. A exequente se manifestou em ID 154934795 reiterando as alegações anteriormente apresentadas. É o relato do necessário. Passo a decidir. De início, sobreleva destacar que, conforme pontou a decisão de ID 101866478, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que encontra fundamento específico no artigo 50 do Código Civil (teoria maior). Conforme preconiza a teoria civilista de regência do instituto (disregard doctrine), mostra-se imprescindível, para a desconsideração da personalidade do ente coletivo, para além da demonstração da insolvência da empresa devedora, a presença, em complemento, de, pelo menos, um dos requisitos especificados no artigo 50 do Código Civil Brasileiro, ou seja, impõe-se a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica. A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade, enquanto que o desvio de finalidade teria lugar quando o exercício da personalidade jurídica de determinada empresa ressai direcionado a um propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Noutro giro, pontuo que a teor do art. 345, parágrafo único, do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Com isso, deixo de conhecer o petitório de ID 153724562, tendo em vista sua natureza de peça defensiva, intempestivamente, apresentado. A questão controvertida ostenta contornos predominantemente jurídicos, achando-se seu viés fático suficientemente elucidado pelos insumos documentais carreados aos autos, razão pela qual tem lugar o imediato deslinde do incidente. Com efeito, à luz dos fundamentos trazidos a lume pela parte exequente, impende perquirir acerca da existência de grupo econômico-familiar, supostamente configurado entre a pessoa jurídica devedora e aquelas contra as quais dirige o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial predominante, o reconhecimento da existência de grupo econômico-familiar pressupõe a existência de relação entre as sociedades empresárias, com idêntica atividade e sócios integrantes do mesmo grupo econômico e familiar. Colha-se, a elucidar aresto, emanado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. 2. De acordo com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial. 3. Vislumbra-se evidente o abuso de personalidade jurídica quando todas as empresas não só atuam no mesmo ramo, como contam sempre com a participação do patriarca em sua gestão, ora na posição de sócio proprietário, ora no encargo de procurador. 4. Preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas administradas pelo grupo familiar e a consequente responsabilização de seus sócios, não merece reparos a decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644854, 07312090820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O Tribunal de origem, analisando pormenorizadamente a prova dos autos concluiu por manter a desconsideração da personalidade jurídica para atingir as empresas ora recorrentes uma vez que assentou haver farta comprovação de abuso de personalidade jurídica em razão do desvio de finalidade e confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil, assim como a reiterada obstaculização, pela executada, ao cumprimento da decisão condenatória por meio da blindagem da personalidade jurídica.2. Dessa forma, observa-se que o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir acerca da intrínseca relação entre as empresas, caracterizada pelos sócios, diretores e procuradores em comum, bem como mesmas atividades a se caracterizarem como componentes de um grupo econômico familiar, com desvio de finalidade e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas.3. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 983.360/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 13/10/2017.) Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, cumpre registrar que a simples possibilidade de existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil. No caso em análise, há evidências suficientes da formação de grupo econômico familiar entre a sociedade executada e as pessoas jurídicas que se encontram no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a existência de confusão patrimonial. Isso porque, conforme se observa dos atos constitutivos (ID 132674683 e ID 132674686, a executada PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. (CNPJ: 01.018.969/0001-52) e a pessoa jurídica PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 37.994.092/0001-82) estão estabelecidas no mesmo endereço (respectivamente, SHCS CR QUADRA 516, BLOCO B, No 69, PAVIMENTO 1o, PARTE C0115, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.381-525 e SHCS CR QUADRA 516, BLOCO B, No 69, PAVIMENTO 1o, PARTE C0114, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.381-525), exercem a mesma atividade empresarial (comércio varejista com importação e exportação de pneus, peças, acessórios para automóveis e caminhões), pertencem aos mesmos sócios (Roque Saraiva de Oliveira e Lourdes Maria Linzmayer Saraiva de Oliveira), são administradas pelo mesmo administrador (Flávio Rodolfo Saraiva de Oliveira, que é filho dos referidos sócios) e possuem o mesmo nome fantasia (PNEULINE). Além disso, as sociedades FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI (CNPJ: 02.511.495/0001- 49) e MAXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ: 15.376.034/0001-52) têm, respectivamente, como sócios (FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA) e (FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA e FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI), exercem a mesma atividade empresarial (comércio varejista com importação e exportação de pneus, peças, acessórios para automóveis e caminhões), são administradas por Flávio Rodolfo Saraiva de Oliveira e utilizam o mesmo nome fantasia (PNEULINE) que a pessoa jurídica executada, conforme documentos coligidos em ID 83517692 e ID 83517693. Já a sociedade TOTAL PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ: 19.442.652/0001-04) sócios (FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA e FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI), nome fantasia FEIRÃO DOS PNEUS, atividade empresarial (comércio varejista com importação e exportação de pneus, peças, acessórios para automóveis e caminhões), administrador (Flávio Rodolfo Saraiva de Oliveira). Ademais, a sociedade INTEGRA SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. possui como sócio único Flávio Rodolfo Saraiva de Oliveira, estava estabelecida no mesmo endereço da executada (PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.), SHCS CR QUADRA 516, BLOCO B, No 69, PAVIMENTO 1o, PARTE C0111, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.381-525, consoante oitava alteração contratual do contrato social juntado em ID 139980671, com atividade empresarial principal (comércio a varejo de pneumáticos e câmara-de-ar). Com isso, verifica-se que as referidas sociedades são compostas por um mesmo grupo de pessoas, pertencentes à mesma família, bem como atuam em conjunto, na realização de suas atividades. Ademais, depreende-se dos elementos trazidos que de fato, há indícios de formação de grupo econômico, com identidade total e parcial de sócios e ação conjunta de empresas, com frequentes movimentações de valores entre as sociedades, consoante extensos extratos bancários coligidos em ID 83519675, ID 83519691, ID 83522054, ID 83522065, ID 83525869, ID 83525863, ID 83525887, ID 83525855 e ID 83525846, fato que permite concluir pela existência de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas mencionadas nos autos. Essas circunstâncias restam positivadas, inclusive, pela constatação de que não se evidencia razoabilidade na transferência de ativos da sociedade executada para as demais empresas, conforme extratos bancários coligidos em ID 83519675, ID 83519691, ID 83522054, ID 83522065, ID 83525869, ID 83525863, ID 83525887, ID 83525855 e ID 83525846, aparentemente, sem qualquer contraprestação efetiva, sobejando inexorável a caracterização da confusão patrimonial. Portanto, diante dos indícios de confusão patrimonial entre sociedades empresariais integrantes de mesmo grupo econômico familiar, bem como ausente a apresentação de defesa, que comprovasse eventuais contraprestações para as transferências bancárias realizadas, autoriza-se o deferimento da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica e inclusão, no polo passivo, também, das empresas integrantes do grupo econômico-familiar referido (FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA., MAXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, TOTAL PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e INTEGRA SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA). Em relação aos sócios, pessoas físicas Roque Saraiva de Oliveira, Lourdes Maria Linzmayer Saraiva de Oliveira e Flávio Rodolfo Saraiva de Oliveira, observo que, da análise detida do arcabouço informativo constante destes autos, não seria possível vislumbrar qualquer circunstância autorizadora do afastamento episódico da autonomia patrimonial da empresa devedora, não tendo sido carreada, com isso, nos limites jurídicos preconizados pela lei de regência, prova de abuso da sua personalidade jurídica, inclusive não foi comprovada qualquer cadeia de transferências de valores ou bens para o patrimônio pessoal dos referidos sócios. Além disso, consoante decisão de ID 97959488, diante da informação de ID 91383642, a noticiar que veículos se encontrariam na Comarca de Luziânia – GO, não restou comprovada a ocultação de patrimônio, pelos referidos sócios. Nesse mesmo sentido, o entendimento sufragado pelo e. TJDFT, em caso similar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 475/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da "disregard doctrine" a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial. 4. A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como prevê expressamente em seu texto, não sendo esta a hipótese dos autos. Precedente. 5. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1674986, 07355585420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não havendo fundamentação fática ou jurídica suficiente a arredar, à luz da teoria maior (artigo 50 do CCB), a autonomia existencial e patrimonial do ente empresarial demandado para atingir o patrimônio dos sócios, faz-se evidenciada a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tão somente, em relação aos sócios pessoas físicas Roque Saraiva de Oliveira, Lourdes Maria Linzmayer Saraiva de Oliveira e Flávio Rodolfo Saraiva de Oliveira. Forte em tais fundamentos, DEFIRO parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de que seja alcançado, pela responsabilidade judicialmente fixada, o patrimônio das pessoas jurídicas FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA., MAXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, TOTAL PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e INTEGRA SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. Preclusa esta decisão, atualizem-se os registros cadastrais deste feito. Nas razões do recurso, afirma que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não preenche os requisitos previstos no art. 50 do CC. Aduz que o dolo ou desvio de finalidade não podem ser presumidos, e que a simples existência de grupo econômico ou alteração da finalidade original não amparam o pedido. Entende que apenas a mudança de endereço da pessoa jurídica e a incapacidade de pagar as dívidas não podem ser considerados abuso de personalidade, sobretudo porque a empresa agravante enfrentou grave crise econômica. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, requer a reforma da decisão que deferiu a quebra da personalidade jurídica. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, IV, do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A agravante discorda da decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu no polo passivo as empresas: FUTURA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA., MAXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, TOTAL PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e INTEGRA SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, consideradas como integrantes do mesmo grupo econômico. A desconsideração do incidente de personalidade jurídica está prevista no art. 50 do CC, e visa suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade jurídica, quando configurada fraude ou abuso de personalidade. O art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e o §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Ou seja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Isso quer dizer que não se subsumi apenas a atingir patrimônio dos sócios ou gerentes, mas também, visa alcançar patrimônio de empresas que integram o mesmo grupo econômico quando evidenciada a confusão patrimonial. No caso em comento, verifica-se que o juiz a quo admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão de ID 101866478, tendo determinado a citação das empresas indicadas e respectivos sócios, para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 134 e 135 do CPC. Todavia, extrai-se dos autos de origem (certidão de ID 124865038) que, determinado o processamento do presente incidente (ID 101866478), devidamente citadas, deixaram de ofertar defesa. Desta feita, não apresentadas insurgências no momento processual oportuno, tem-se que operada a preclusão acerca da presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, a apreciação em sede recursal, acerca dos requisitos que autorizaram a instauração do incidente acarreta supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Para além disso, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem autorizado a desconsideração da personalidade jurídica para o fim de alcançar empresas que formam o mesmo grupo econômico. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. PLAUSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS PARA O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TODOS OS MEMBROS DA DIRETORIA, DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA EXECUTADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS NOMES E DOS ATOS PRATICADOS. I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que descreve fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. II. Não exige que a instauração do incidente seja precedida da comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica que constitui o seu objeto, senão a dedução de fatos jurídicos que, uma vez comprovados, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. III. Sendo plausível a alegação de grupo econômico que, em tese, pode respaldar a desconsideração da personalidade jurídica, não se pode obstruir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. IV. A inclusão dos membros da diretoria, do conselho fiscal e do conselho de administração da cooperativa executada no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não prescinde da individualização dos respectivos nomes e atos praticados. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1683036, 07151418020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em exame perfunctório, verifica-se que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo almejado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator